Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739657-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS, A. V. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707791-66.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que, julgado os embargos de declaração, a decisão hostilizada foi disponibilizada no DJE em 22/8/2023, e que a parte agravante tomou ciência em 23/8/2023. Contudo, a interposição do presente agravo de instrumento ocorreu em 18/9/2023. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023 14:52:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador